Tribunal: TJBA
Processo: 8161889-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161889-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: NATALIA DE OLIVEIRA DELAQUILA MACHADO

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA DE URGÊNCIA EM GESTANTE COM NEOPLASIA MALIGNA. PROCEDIMENTO DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a confirmação da tutela de urgência, o reconhecimento da nulidade de cláusulas limitativas do direito à reconstrução mamária imediata, e a condenação ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, diante da negativa de cobertura e da demora na liberação de procedimento cirúrgico urgente solicitado por gestante diagnosticada com neoplasia maligna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilicitude na conduta do plano de saúde ao retardar a autorização de cirurgia oncológica de urgência em gestante; (ii) analisar se a recusa indevida ou a demora na autorização enseja indenização por danos morais, bem como a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O procedimento solicitado possuía natureza de urgência, conforme expressamente atestado por relatório médico que indicava o agravamento do quadro oncológico e a iminência do parto, razão pela qual não se aplicava o prazo ordinário de 21 dias úteis previsto para procedimentos eletivos.

4.
A conduta do plano de saúde, ao não autorizar de imediato procedimento de cobertura obrigatória em situação de urgência, violou o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998 e a RN nº 395/2016 da ANS, que exigem autorização imediata em tais hipóteses.

5.
A negativa ou demora injustificada em fornecer tratamento de urgência a gestante com câncer gera sofrimento psíquico e angústia que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

6.
O valor da indenização, fixado em R$ 20.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com a gravidade da conduta, o impacto sobre a paciente e os parâmetros jurisprudenciais.

7.
A sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais, que reconhece a ilicitude na negativa de cobertura de procedimentos urgentes por operadoras de saúde, especialmente em contextos oncológicos e gestacionais.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8161889-03.2023.8.05.0001
de Feira de Santana, em que é Apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e Apelado
NATALIA DE OLIVEIRA DELAQUILA MACHADO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente